Tribunal: STF
Processo: AI 233927
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Para se concluir pela ofensa ao artigo 7º, XXVIII, da
Constituição seria mister o reexame da prova, não sendo cabível para
isso o recurso extraordinário.
- Ocorrência de ofensa indireta ou reflexa à Carta Magna
com relação às demais alegações do recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.